Tribunal: STF
Processo: Rcl 85922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO: DECADÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.326.559, PARADIGMA DO TEMA 1.220 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Marco Antonio Garcia Ozzioli, advogado, em causa própria, em 8.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo de Direito da Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo/SP no Processo n. 1103872-34.2025.8.26.0100, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.326.559, paradigma do Tema 1.220 da repercussão geral:



    “Vistos.



    Trata-se de habilitação de crédito proposta por Marco Antonio Garcia Ozzioli em face da massa falida Rcm Tubos e Conexões Ltda. A presente demanda tem por objeto a inclusão, em favor do habilitante, do valor de R$597.323,60. 



    O crédito é originário de diversas sentenças condenatórias, as quais, a massa falida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios para o habilitante.



    Às fls. 01/10, o habilitante juntou a Petição Inicial instruída de documentos de caráter probatório. No mesmo ato pleiteou o benefício da gratuidade judiciária.



    Com isso, sobreveio nas fls.28/29 r. decisão deste juízo que deferiu a justiça gratuita ao habilitante.



    Às fls.45/47, a Administradora Judicial pleiteou pela reconhecimento da decadência do direito, diante do término do prazo trienal. 



    Devidamente intimado, o habilitante nas fls.50/54 se manifestou contrário ao entendimento da auxiliar do juízo quando a decadência, pugnando pela total procedência do feito.



    Por fim, às fls.72/74 o Ministério Público se manifestou nos autos, no âmbito do qual encampou o entendimento da auxiliar do juízo (fls.45/47), pugnando pelo reconhecimento da decadência.



    É o Relatório. 



    Decido.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo adotou entendimento no sentido de que o art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 tem aplicabilidade imediata, não se encaixando nas exceções previstas no art. 5º, §1º, da Lei 14.112/2020, e que as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 entraram em vigor em 24/01/2021, com o término do triênio decadencial em 23/01/2024. (...)



    Nem mesmo a liquidação do crédito por sentença transitada em julgado após o termo final impede a caracterização da decadência, pois era ônus do habilitante requerer a reserva de crédito, nos termos do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005: 



    ‘Art. 10, § 10: O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)(Vigência).



    Assim, em respeito ao entendimento jurisprudencial prevalente, de rigor o reconhecimento da decadência para as habilitações e impugnações de crédito retardatárias requeridas após o dia 23/01/2024, tal qual o caso sob exame. 



    Fica autorizada a Administradora Judicial a não analisar os pedidos de habilitação, impugnação e reservas dos credores realizados após 23/01/2024, sobretudo, pedidos administrativos oriundos da justiça trabalhista, devendo, não obstante, se manifestar em todos os incidentes que se encaixem na presente situação e informar este entendimento nos autos principais, caso ainda não tenha feito. 



    Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais no montante de R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça já deferida” (fls. 76-78, doc. 2).



    2. O reclamante afirma estar “pleiteando a adequação da Habilitação de Crédito consistentes em honorários advocatícios na falência, cujo crédito já foi habilitado juntamente com o crédito de sua constituinte Marinha T. Mendes Fidalgo (habilitado nos autos n. 0065529-64.2017.8.26.0100) para que seja observada a preferência, o privilégio de pagamento, como crédito alimentar e extraconcursal e o pagamento simultâneo aos créditos trabalhistas e antes dos créditos fiscais/tributários” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que a autoridade reclamada teria “us[ado] o instituto da decadência para de forma oblíqua descumprir a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.220 pela qual determina que é formalmente constitucional o § 14, do artigo 85 do CPC no que tange à preferência dos honorários advocatícios, inclusive os contratuais, em relação ao crédito tributário considerando se o teor do art. 186 do CTN” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “o objeto desta reclamação é que a decisão reclamada desrespeita e não observa tornando letra morta a decisão proferida por este DD. STF em 31/03/2025 em Tema de repercussão geral 1.220 julgado mérito Tribunal Pleno” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que “a classificação de crédito e o destaque do crédito do Reclamante do crédito de sua constituinte já habilitado, ora destaca se do crédito já Habilitado de Marinha já fez coisa julgada e o pedido do Reclamante/Habilitante é somente uma adequação da ordem de classificação e pagamento de crédito e do valor em conformidade ao art. 5º, II da lei 14.112/20” (fl. 14, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “seja a presente julgada totalmente procedente e provida a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida em Tema repetitivo 1.220 e cassar a decisão que declarou a decadência do Direito de Classificação/Adequação da Habilitação do Crédito do Reclamante para que seja analisada a Habilitação afastando se o instituto da decadência com consequente decisão pela procedência do pleito de classificação, destaque do crédito de forma autônoma e sua efetiva reserva, habilitação e classificação do crédito do habilitante como extraconcursal privilegiado com natureza alimentar a ser pago na íntegra antes dos créditos com privilégio geral e tributários e concomitantemente aos créditos trabalhistas no valor total de R$ 597.323,60 (quinhentos e noventa e sente mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos conforme planilhas juntadas na origem págs. 25/27) como medida de direito e de justiça!” (fls. 15-16, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a decadência para as habilitações e impugnações de crédito retardatárias requeridas após 23.1.2024, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.326.559, paradigma do Tema 1.220 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora